Tribunal: TCU
Processo: 046.511/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1230/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas ordinária dos gestores do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região (TRT-MA), tendo as contas sido anteriormente colocada em sobrestamento até a conclusão do monitoramento realizado pela Sefip no bojo do TC Processo 007.570/2012-0 (Peça 11); Considerando que, como causador do aludido sobrestamento, o referido TC Processo 007.570/2012-0 apreciou o monitoramento das medidas resultantes da inspeção realizada no Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) com a finalidade, aí, de obter informações consolidadas sobre os passivos de pessoal reconhecidos pelos Tribunais Regionais do Trabalho, tendo resultado na prolação do Acórdão 1993/2014-TCU-Plenário do TCU no sentido de, entre outras medidas, promover a retirada do sobrestamento sobre os processos conexos; Considerando que, ao retomar a análise sobre o feito, a unidade técnica assinalou que o órgão de controle interno junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região (TRT-MA) teria, além do pagamento dos passivos trabalhistas, apontado a ocorrência de três achados mais relevantes: (a) falhas formais na montagem de processos administrativos para ajuda de custo; (b) publicações de resumos de dispensas e inexigibilidades de licitação além do prazo legal; e (c) falhas nos controles internos nos processos de concessão e pagamento de diárias; Considerando, contudo, que a unidade técnica assinalou que, após análise das respostas às diligências, teria restado evidenciado que as ocorrências constatadas no exame técnico, em sua maioria, são de natureza formal e foram saneadas sem necessidade de propor medida adicional à unidade jurisdicionada, com a pontual exceção para a comprovação ou o ressarcimento de ajuda de custo referente à remoção do Exmo. Sr. Juiz Jean Fábio Almeida de Oliveira e do pagamento de passivos trabalhistas em PAE (parcela autônoma de equivalência) e de diferenças em URV (11,98%) administrativamente reconhecidos, tendo por beneficiários alguns servidores e antigos servidores do órgão federal (Peça 53, itens 84-108); Considerando, enfim, que, após a análise final do feito, a SecexAdministração propôs a regularidade para as contas de Alcebiades Tavares Dantas, Américo Bedê Freire e Ilka Esdra Silva Araújo, sem prejuízo de propor a regularidade, com ressalva, para as contas de Márcia Andrea Farias da Silva, diante das falhas relacionadas com o reconhecimento de passivos trabalhistas, além do envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região atente para a necessidade de exigir a comprovação ou o respectivo ressarcimento ao erário da ajuda de custo paga ao Exmo. Juiz Jean Fábio Almeida de Oliveira sob o valor original de R$ 45.823,48, com a atualização desde 11/8/2011; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, e nos arts. 143, I, alínea "a", 208 e 214, II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em adotar as seguintes medidas: (i) julgar regulares as contas de Alcebiades Tavares Dantas, Américo Bedê Freire e Ilka Esdra Silva Araújo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando-lhes quitação plena; (ii) julgar regulares, com ressalva, as contas de Márcia Andrea Farias da Silva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando-lhe quitação; e (iii) prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 046.511/2012-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Alcebiades Tavares Dantas (CPF XXX.585.937-XX); Américo Bedê Freire (CPF XXX.605.042-XX); Ilka Esdra Silva Araújo (CPF XXX.134.183-XX); Márcia Andrea Farias da Silva (CPF XXX.537.583-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da presente deliberação, a administração do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região adote as seguintes providências: 1.7.1.1. exija a comprovação ou o respectivo ressarcimento ao erário da ajuda de custo paga em favor de Jean Fábio Almeida de Oliveira sob o valor original de R$ 45.823,48, com a atualização monetária desde 11/8/2011; 1.7.1.2. promova a efetiva e plena correção sobre o eventual pagamento incorreto de passivos trabalhistas em PAE (parcela autônoma de equivalência) e das diferenças em URV (11,98%), a partir do reconhecimento administrativo, tendo por beneficiários alguns servidores e antigos servidores do órgão federal, como apontado neste processo às Peça 53 (itens 84-108), sem prejuízo, se for o caso, da eventual instauração de tomada de contas especial; 1.7.1.3. informe o TCU sobre o efetivo resultado das medidas adotadas em cumprimento aos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.2 deste Acórdão dentro do prazo de 210 (duzentos e dez) dias contados da presente deliberação; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, aos responsáveis arrolados no item 1.1 deste Acórdão, para ciência, e à administração do Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região, com o adicional envio da cópia ao órgão de Controle Interno do TRT-16, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão dentro do prazo fixado; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.